Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-12041
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2013-03-26
Data de publicação: 2013-03-26

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTODO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2010/12041

Acusados: Claudio Abel Ribeiro
Handerson Sousa Murtha
Raul Leite Luna

Ementa: Não convocação de Assembleias Gerais Ordinárias – convocação intempestiva de AGO – multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, combinado com o art.
11, §1o, I, da mesma Lei, por maioria de votos, decidiu:

1. Inicialmente, declarar extinta a punibilidade em relação ao acusado Claudio Abel Ribeiro, em razão do
seu falecimento no curso do processo.

2. Aplicar a penalidade de multa pecuniária individual no valor de R$ 50.000,00 para os acusados
Raul Leite Luna e Handerson Sousa Murtha, pela não convocação de Assembleias Gerais
Ordinárias referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2009 e 31.12.2010, e pela convocação
intempestiva da AGO relativa ao exercício social findo em 31.12.2008, em infração ao art. 142, IV,
combinado com o art. 132 da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538/08.

Proferiu defesa oral o advogado Marcelo Abreu dos Santos Tourinho, representante dos acusados Claudio
Abel Ribeiro, Handerson Sousa Murtha e Raul Leite Luna.

Presente a Procuradora-federal Danielle Oliveira Barbosa, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora,
Luciana Dias, Otavio Yazbek, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que
presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora

Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2010/12041

Defendentes: Claudio Abel Ribeiro
Raul Leite Luna
Handerson Sousa Murtha

Assunto: Responsabilidade dos administradores por não prestação de informaçõesperiódicas à CVM, não elaboração
de demonstrações financeiras e não convocação de Assembleias Gerais Ordinárias.

Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

Relatório

I. ACUSAÇÃO
1.
O presente processo administrativo sancionador teve como origem a listagem da Cimob Participações S.A.
(“Cimob”, ou “Companhia”) como companhia inadimplente no envio de informações no primeiro trimestre de 2010, objeto do
Processo CVM no RJ2010/10763.

2. Segundo o IAN de 2008, último entregue pela Companhia, a administração desta era composta por:
1/5

ADMINISTRADOR
Função
Eleição
Prazo do
Mandato
I.A.C
Diretor
30.04.07
Até 04/2009
Raul Leite Luna
Conselheiro de administração
30.04.07
Até 04/2009
Claudio Abel Ribeiro
Conselheiro e diretor de relações com investidores
30.04.07
Até 04/2009
Handerson Sousa Murtha
Conselheiro de administração
30.04.07
Até 04/2009

3. O prazo do mandato original dos conselheiros de administração era até a assembleia geral ordinária (“AGO”) que
aprovasse as demonstrações financeiras de 31.12.2008, que só ocorreu em 26/10/2009. Nesta assembleia, o mandato foi
prorrogado até a AGO que aprovasse as demonstrações financeiras de 31.12.2010, que nunca foi realizada, tendo a
Companhia tido seu registro de companhia aberta cancelado de ofício pela CVM em 09.07.2012.

4.
Os diretores também foram reeleitos com mandato até a AGO que aprovasse as demonstrações financeiras de
31.12.2010. Entretanto, o diretor I.A.C. foi substituído em 16.05.2011, devido ao seu falecimento. Já o diretor de relações com
investidores (“DRI”) e conselheiro de administração Claudio Abel Ribeiro faleceu em 08.08.2012, conforme certidão de óbito
(fls. 199) juntada aos autos, estando a punibilidade extinta com relação a este defendente, nos termos do art. 107, I, do
Código Penal1. Sua responsabilidade não será considerada neste relatório.

5. As informações enviadas com atraso à CVM foram as seguintes:
i) demonstrações financeiras anuais completas e demonstrações financeiras padronizadas referentes ao
exercício social findo em 31.12.2008, devidas até 31.03.2009 e entregues somente em 08.07.2009;
ii) demonstrações financeiras anuais completas e demonstrações .financeiras padronizadas referentes ao
exercício social findo em 31.12.2009, devidas até 31.03.2010 e entregues somente em 20.10.2011;
iii)
o 1o ITR de 2009, devido até 01.06.2009, só foi entregue em 09.06.2010, enquanto os 2o e 3o ITR só
foram entregues, respectivamente, em 14.09.2010 e 28.10.2010;
iv) IAN referente a 2008, devido até 30.05.2009, só foi entregue em 26.11.2009.

6. As informações não enviadas à CVM foram as seguintes:
i) demonstrações financeiras anuais completas e demonstrações financeiras padronizadas referentes ao
exercício social findo em 31.12.2010, devidas até 31.03.2011;

ii) ITRs referentes aos três primeiros trimestre de 2010 e aos dois primeiros de 2011;

iii) todos os formulários de referência e cadastrais.

7.
Além disso, a AGO para aprovar as contas do exercício findo em 31.12.2008, que deveria ter sido realizada até
30.04.2009, só o foi em 26.10.2009. Após esta, nenhuma AGO da Cimob foi realizada.

8.
Em 21.07.2010, a CVM pediu que o diretor de relações com investidores da Companhia à época se manifestasse
sobre as irregularidades ocorridas até a data. Este respondeu em 13.08.2010, alegando que:
i)
a Cimob passava por sérios problemas financeiros, sendo o DRI obrigado a se dedicar à venda de
ativos, o que prejudicou a prestação de informações à CVM em 2009 e 2010;

ii)
problemas de saúde do DRI em 2009 e 2010, que levaram a diversas hospitalizações, dificultaram o
cumprimento de suas obrigações perante à CVM;

iii)
além disso, a edição da Lei 11.638/07 e da Medida Provisória 449/2008 e a troca de auditores, como
exige a Instrução CVM no 308/99, trouxeram mudanças nas rotinas e controles internos da Companhia;

iv) A Cimob estaria elaborando um programa para a regularização da sua situação junto à CVM em, no
máximo, 8 meses.

9. Em 16/09/2010, os administradores da Companhia foram intimados a se manifestar sobre:
i) o não envio das informações previstas no art. 16 da Instrução CVM no 202/93 e no art. 21 da Instrução
CVM no 480/09;
ii)
o atraso na apresentação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31.12.2008 e a não elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2009,
violando o art. 176 da Lei 6.404/76;
iii) a não realização da AGO referente ao exercício social findo em 31.12.2009.

10.
Em 01.10.2010, os oficiados manifestaram-se em conjunto, reiterando os termos da resposta do DRI à primeira
2/5

intimação, enfatizando as dificuldades financeiras da Companhia.

11. Em 12.09.2011, dado o vencimento de novos documentos e a não entrega de nenhum dos documentos em falta,
novo ofício foi enviado aos administradores da Cimob.

12. Os administradores Raul Leite Luna e Claudio Abel Ribeiro responderam em termos similares, novamente culpando
as dificuldades financeiras da Companhia. Já o administrador Handerson Sousa Martins optou por não se manifestar, embora
o tenha feito sobre os ofícios anteriores, enviados aos mesmos endereços.

13. O DRI já tinha sido multado em R$15.000,00 pela CVM no Processo de Rito Sumário CVM no RJ2006/784 pelo atraso
na prestação de informações, multa da qual não recorreu.

14.
Considerando os fatos acima, a Superintendência de Relações com Empresas ofereceu Termo de Acusação em
29.11.2011 contra2:
i) Raul Leite Luna, na qualidade de conselheiro de administração, por ter violado os artigos 132 e 142, IV
da Lei no 6.404/76, ao: (1) não convocar as AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2009 e
31.12.2010; e (2) convocar intempestivamente a AGO relativa ao exercício findo em 31.12.2008.
ii) Handerson Sousa Murtha, na qualidade de conselheiro de administração, por ter violado os artigos 132
e 142, IV da Lei no 6.404/76, ao: (1) não convocar as AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2009 e
31.12.2010; e (2) convocar intempestivamente a AGO relativa ao exercício findo em 31.12.2008.

II. DEFESAS
15.
Os defendentes foram devidamente intimados a apresentar suas defesas, tendo o feito em conjunto em
13/02/2012, alegando, basicamente, que:
i)
as irregularidades decorreriam todas da situação financeira delicada da holding Cimob, que se dava
por dificuldade em receber de devedores inadimplentes, em especial de sua subsidiária Cimob Companhia
Imobiliária;
ii) a situação financeira delicada prejudicou o funcionamento administrativo da Companhia;
iii)
estas circunstâncias da Cimob não eximiriam seus administradores de seus deveres, mas devem ser
levadas em conta devido ao caráter subjetivo da responsabilidade, mesmo que a infração em si seja objetiva;
iv) os ITRs referentes a 2009 já tinham sido entregues;
v) a Companhia já não conseguia nem pagar seus empregados em dia, tendo patrimônio líquido negativo
há vários anos;
vi) os acionistas minoritários da Companhia são totalmente ausentes, não tendo comparecido a nenhuma
assembleia geral de acionistas;
vii) o fechamento de capital de uma companhia aberta seria difícil e custoso e não seria um opção para a
Cimob;
viii)
as AGOs não foram convocadas, pois a Companhia não teria recursos para publicar suas
demonstrações financeiras;
ix) o Sr. Handerson Sousa Murtha renunciou ao cargo em 26.01.2012 logo após saber deste processo,
sendo o único que era somente administrador e não acionista;
x)
o Sr. Raul Leite Luna passa por graves problemas de saúde, conforme comprovantes de internação
hospitalar e notas fiscais anexos à defesa.

16. A defesa pediu, assim, a absolvição dos defendentes, por inexigibilidade de conduta diversa. Manifestou interesse
em apresentar proposta de termo de compromisso, o que fez em 13.03.2012.

17. Após negociação com o Comitê de Termo de Compromisso, este opinou pela rejeição da proposta dos defendentes,
o que foi acatado pelo Colegiado, na reunião de 03.07.2012.

18. É o relatório.
Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
-------------------------
1Aplicável ao processo administrativo sancionador segundo este Colegiado. Cf. PAS 24/03, julgado em 09.06.2005.
2As acusações contra o Sr. Claudio Abel Ribeiro não serão relatadas, conforme já mencionado, por já estar extinta a
punibilidade contra ele.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N.o RJ2010/12041

Defendentes: Claudio Abel Ribeiro
Raul Leite Luna
3/5

Handerson Sousa Murtha

Assunto: Responsabilidade dos administradores por não prestação de informações periódicas à CVM, não elaboração
de demonstrações financeiras e não convocação de Assembleias Gerais Ordinárias.

Relatora:
Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes

VOTO

1. Com a extinção da punibilidade em relação ao defendente Claudio Abel Ribeiro, devido ao seu falecimento no curso
do processo, resta aqui apurar a responsabilidade de dois conselheiros de administração da Cimob, os Srs. Raul Leite Luna e
Handerson Sousa Murtha, por não terem convocado as AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2009 e
31.12.2010 e por terem convocado intempestivamente a AGO relativa ao exercício findo em 31.12.2008, em violação ao art.
142, IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76.

2.
De início, vale a pena destacar a importância das assembleias para a vida da companhia e dos seus acionistas,
especialmente dos minoritários. A primeira e mais clara sinalização de que elas são importantes vem da Lei no 6.404/76, que
a elas reservou todo o Capítulo XI, que contempla os artigos 121 a 136. Por sua vez, a CVM, por meio da edição da Instrução
CVM no 481/09, normatizou as regras da lei societária, dando maior clareza aos procedimentos de funcionamento das
assembleias.

3.
E, de fato, estou certa da importância das assembleias, pois nelas se decide a vida passada, presente e futura da
companhia, com todos os reflexos daí decorrentes para ela própria, seus administradores e seus acionistas.

4.
Nelas, como é sabido, se discute os resultados auferidos pela companhia, a destinação de tais resultados, a
distribuição de dividendos, o desempenho dos administradores, sua eleição, a eleição daqueles que irão fiscalizar os atos dos
gestores, o estatuto social e tantas outras matérias importantes.

5. Nas assembleias, portanto, são discutidos os direitos econômicos e políticos dos acionistas. É nelas que os acionistas
dispõem da melhor oportunidade para expressar a sua vontade e fazer uso dos seus direitos.

6.
Assim, a não convocação de uma assembleia geral ordinária gera um vazio na vida da companhia, mesmo que se
alegue que os minoritários nunca compareceram a nenhuma assembleia, o que, por sinal, ficou somente na alegação, não
havendo comprovação nos autos por parte da defesa.

7. Não se pode nem mesmo presumir a inutilidade de uma assembleia, por inexistência de demonstrações financeiras a
serem aprovadas, ou por absenteísmo dos minoritários, que não seriam prejudicados pela não realização da assembleia.

8. A necessidade da realização de uma assembleia geral ordinária para deliberar sobre as matérias do art. 132 da Lei no
6.404/76 é um ônus legal imposto às companhias e é de competência do conselho de administração, em regra, conforme o
art. 123 da mesma lei.

9. Embora compreensível que dificuldades financeiras prejudiquem o cumprimento dos deveres legais e regulamentares
por parte de uma companhia aberta, isso não exime a administração de suas responsabilidades, pois faz parte do risco do
negócio empresarial e, também, de ter aberto o capital para acessar a poupança popular. De acordo com o IAN de 2008, a
Companhia possuía 16,5% de suas ações ordinárias e 43,24% de suas ações preferenciais na posse de outros acionistas não
individualizados, o que representava 30,16% do capital social total da Cimob.

10.
Assim, levando em conta a gravidade das infrações, a composição acionária da companhia, a primariedade dos
defendentes e a continuidade das práticas ilícitas durante mais de um exercício social1, voto pela:

a. condenação do Sr. Raul Leite Luna, na qualidade de membro do conselho de administração, por violação ao
art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais
findos em 31.12.2009 e 31.12.2010, e convocar intempestivamente a AGO relativa ao exercício findo em
31.12.2008, à multa de R$50.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I,
da mesma Lei;

b. condenação do Sr. Handerson Sousa Murtha, na qualidade de conselheiro de administração, por violação ao
art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei 6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais findos
em 31.12.2009 e 31.12.2010, e convocar intempestivamente a AGO relativa ao exercício findo em
31.12.2008, à multa de R$50.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76 c/c o art. 11, §1o, I,
da mesma Lei;

É o meu voto.
4/5

Rio de Janeiro, 26 de março de 2013.

Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
----------------------
1Na linha dos precedentes deste Colegiado. Cf. PAS CVM no RJ2010/11352, julgado em 28.02.2012, e PAS CVM no
RJ2008/2569, julgado em 30.11.2010.

Manifestação de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12041 realizada no dia 26 de março de 2013.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.

Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR

Manifestação de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12041 realizada no dia 26 de março de 2013.

Eu concordo com os fundamentos do voto da Relatora, no entanto, discordo da dosimetria da pena, tendo em
vista as dificuldades financeiras da companhia.

Dessa foram e em linha com decisões precedentes tomadas pelo Colegiado desta Comissão, que levavam em
consideração a situação econômico-financeira da companhia na dosimetria da pena para infrações da mesma natureza do
presente processo, voto pela aplicação da penalidade de multa pecuniária de R$ 20.000,00 para cada um dos acusados.

Luciana Dias
DIRETORA

Manifestação de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12041 realizada no dia 26 de março de 2013.

Não obstante concordar com os argumentos trazidos pela Diretora Luciana em sua manifestação de voto, eu
também acompanho o voto da Diretora-relatora, senhor Presidente, inclusive na dosimetria das penalidades.

Otavio Yazbek
DIRETOR

Manifestação de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/12041 realizada no dia 26 de março de
2013.

Eu também acompanho o voto da Relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado
desta Comissão, por maioria de votos, decidiu aplicar aos acusados a penalidade de multa pecuniária individual no valor de
R$ 50.000,00.

Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo
legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE
5/5